Tribunal: TJPA
Processo: 0804049-11.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804049-11.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSE AUGUSTO LUZ CORREA FILHO, JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS, JOSE FERREIRA DE FREITAS, YURI DA SILVA PINHO, KELLY FARIAS DA SILVA, LEIDIONE FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelações criminais. Crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, do CP). Concurso de agentes. Condenação em primeiro grau. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Inviabilidade. Provas robustas e coerentes. Palavras da vítima corroboradas por elementos objetivos. Reformas da dosimetria e aplicação da causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP. Impossibilidade. Participação ativa e relevante da apelante Kelly. Valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime adequadamente fundamentada. Manutenção da sentença. Recursos improvidos.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos por seis acusados contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 159, caput, do Código Penal, com penas definitivas variando entre 7 anos e 9 meses a 9 anos e 9 meses de reclusão, em regimes inicial fechado ou semiaberto, conforme o caso. Os fatos envolvem sequestro e extorsão da vítima Benedito Odinei da Silva Lobato, com exigência de resgate mediante ameaças, uso de armas de fogo, transporte até cativeiro e posterior abandono em área de mata.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As apelações suscitam as seguintes questões jurídicas:

(i) se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes ou se incide o princípio do in dubio pro reo;

(ii) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime;

(iii) se é possível o reconhecimento da participação de menor importância em favor da ré Kelly Farias da Silva;

(iv) se há direito da ré de recorrer em liberdade, mesmo após sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por meio de laudos periciais, registros de transferências bancárias, interceptações, reconhecimento pessoal, confissões e depoimentos da vítima e testemunhas.

4. A palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo nos demais elementos de prova, conferindo validade à condenação.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se adequada, diante da atuação coordenada, estruturada e premeditada dos agentes, o que extrapola o mero concurso de pessoas, revelando maior reprovabilidade da conduta.

6. Também correta a valoração negativa das consequências do crime, uma vez que a vítima permaneceu horas em cativeiro sob ameaça, tendo sofrido abalos emocionais e prejuízos que transcendem os efeitos ordinários do tipo penal, conforme relato judicial.

7. Rejeita-se o pleito de reconhecimento da participação de menor importância em favor da ré Kelly, que, conforme demonstrado, contribuiu ativamente para o recebimento e ocultação do produto do crime, além de atuar para frustrar a persecução penal.

8. O pedido para recorrer em liberdade resta prejudicado, pois já deferido pelo juízo de origem, inexistindo alteração no status processual.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por crime contra o patrimônio com violência à pessoa.

2. O grau de organização e premeditação no concurso de agentes pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, ainda que exista causa de aumento prevista no tipo penal.

3. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando comprovado que seus efeitos ultrapassaram os limites ordinários do tipo, gerando traumas psicológicos e prejuízos sociais persistentes.

4. A participação de menor importância exige atuação manifestamente secundária, não se aplicando à agente que contribui ativamente para a ocultação do produto do crime e para a sua execução.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 29, § 1º, e 159, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; CF/1988, art. 93, IX.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, YURI DA SILVA PINHO, LEIDIONE FERREIRA DA SILVA
,
JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO, JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS
e
KELLY FARIAS DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou às seguintes penas definitivas:

-
JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO:
em
9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado,
com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa, cada dia-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do crime previsto no
art. 159, caput, do Código Penal.

- KELLY FARIAS DA SILVA:
em
9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
, com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa, cada dia-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do crime previsto no
art. 159, caput, do Código Penal.

- JOSÉ FERREIRA FREITAS:
em
9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
, com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa, cada dia-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no
art. 159, caput, do Código Penal.

- JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS:
em
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto
, com o pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no
art. 159, caput, do Código Penal.

- YURI DA SILVA PINHO:
em
9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
, com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa, cada dia-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do crime previsto no
art. 159, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia,
que no 17 de junho de 2023, por volta das 6 horas e 50 minutos, a vítima BENEDITO ODINEI DA SILVA LOBATO foi abordada em sua empresa, "Estância do Nei", situada na Avenida São Pedro, n° 48, Jardim Sideral, Coqueiro, Belém/PA. Os indivíduos adentraram ao local e renderam os funcionários que lá se encontravam, DAILTON SANTOS LOBATO, ANDERSON LOBATO DE CASTRO e ALAN LOBATO DE CASTRO. Após, um deles foi obrigado a levar dois dos agentes ao encontro da vítima, em um depósito acima da estância, ao passo em que um terceiro envolvido esperava em uma motocicleta do lado de fora, em apoio aos atos criminosos. Ao final, o ofendido foi conduzido mediante grave ameaça com armas de fogo até seu veículo, uma caminhonete Hilux, marca Toyota, cor cinza, placa QVK1G45, e conduzido até um cativeiro. Os indivíduos passaram a entrar em contato com a esposa da vítima, ANA CLÁUDIA LIRA REIMÃO, por meio dos telefones celulares n° (91) 98473-7628 e nº (91) 98631-7990, sendo que pelo primeiro era exigido o pagamento do resgate, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, pelo segundo, cujo aparelho se encontrava com os sequestradores em cativeiro, eram feitas ligações para que a vítima falasse com familiares. Foram feitas transferências bancárias por familiares da vítima para a chave pix (91) 984737628, em nome do denunciado LEIDIONE FERREIRA DA SILVA, consoante comprovantes constantes do Id. 110098242, páginas 6-13, totalizando R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais). Posteriormente, a caminhonete Hilux do ofendido BENEDITO ODINEI, utilizada pelos meliantes durante o sequestro, foi localizada na BR 316, município de Castanhal, perto do Clube Guará. Vale ressaltar que o veículo foi encontrado pelo filho da vítima, BENEDITO WILHAM REIMÃO LOBATO, que é Policial Rodoviário Federal, tendo este localizado no interior do carro um telefone celular pertencente a um dos sequestradores, o denunciado JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS. Durante o sequestro, o ofendido foi mantido em cativeiro no Bairro do Quarenta Horas, região do Arari, em Ananindeua/PA, em poder de três dos sequestradores, enquanto outro saiu com a caminhonete da vítima. Posteriormente, por volta de 10 horas da manhã, os agentes amarraram o senhor BENEDITO ODINEI pelos pés e mãos, deixando-o às margens de um igarapé, no bairro Quarenta Horas, e a vítima foi encontrada por moradores de um condomínio próximo ao local, após gritar por ajuda. Vale ressaltar que BENEDITO ODINEI DA SILVA LOBATO JÚNIOR, filho da vítima, informou que havia câmeras de monitoramento na loja de seu pai, e que um dos envolvidos no sequestro chegou em uma motocicleta vermelha ao local. Posteriormente, este veículo foi localizado e apreendido, consoante auto de apresentação e apreensão constante no Id. 110095486, página 20. Durante as investigações, chegou-se à proprietária da motocicleta em questão, BRENDA TALISSA PEREIRA LOPES, que foi ouvida e relatou ter adquirido a YAMAHA YBR 125 Factor, Placa QVN 1B95, cor vermelha, Chassi 9C6RE2140L0016694, ano 2020, de sua prima RAFAELA BARRADAS DE OLIVEIRA. Disse ainda que alugava o veículo para motoristas de aplicativo, e que em 03/04/2023 o locou para RILDO DOS SANTOS TAVARES. Este último foi ouvido em sede policial (Id. 110095487, página 16), relatando que havia alugado a motocicleta, um mês antes da data dos fatos, para seu vizinho, o denunciado JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, conhecido como "NETO". A autoridade policial mostrou ao depoente vídeos obtidos da câmera de segurança da loja da vítima, no momento do início dos atos de extorsão mediante sequestro, e RILDO reconheceu JOSÉ FERREIRA DE FREITAS como sendo a pessoa que está com um revólver na mão, vestindo camisa preta ou escura e calça jeans clara, tendo afirmado ter certeza de que era o referido denunciado. Na sequência, consta dos autos o reconhecimento fotográfico (Id. 110095487, páginas 18-20) acima referido. Foi ouvida, ainda, a companheira de JOSÉ FERREIRA FREITAS, JOYCE MERI DOS SANTOS PEREIRA (Id. 110098250, Página 40), que mentiu ao prestar depoimento como testemunha no inquérito policial, pois afirmou que JOSÉ teria saído por volta de 4 horas da madrugada para trabalhar, e foi assaltado, ocasião em que teriam sido roubadas a motocicleta e o celular do referido denunciado. Contudo, posteriormente JOYCE foi interrogada pela autoridade policial (Id. 110098257, páginas 27-29), momento em que reconheceu que havia mentido em todo o seu depoimento prestado no inquérito policial. Afirmou, ainda, que resolveu mentir porque o acusado JOSÉ FERREIRA teria ido até sua casa e pedido para que assim o fizesse. Por isso, JOYCE prestou o primeiro depoimento afirmando que JOSÉ teria passado a noite toda em sua casa, de modo a criar um falso álibi para o referido denunciado. Nessa esteira, se utilizando dos números de telefone celular por meio dos quais os extorsionários ameaçaram os familiares da vítima, a autoridade policial encaminhou ofícios solicitando informações dos dados cadastrais dos titulares das linhas telefônicas, obtendo como resposta que o número (91) 98473-7628 pertencia à denunciada KELLY FARIAS DA SILVA, ao passo em que o terminal (91) 98631-7990 estava registrado em nome do denunciado YURI DA SILVA PINHO. Em pesquisas ao sistema INFOPEN, constatou-se ainda que KELLY FARIAS era companheira do denunciado JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO, o qual se encontrava, até então, foragido do sistema penal. Assim sendo, os policiais diligenciaram até o bairro do Tapanã, onde, em pesquisas, observou-se que seria o endereço de KELLY, e lá obtiveram a informação de que a prima de JOSÉ AUGUSTO, JENNY DAPHANNYE SILVA NUNES, havia recentemente sacado R$3.000,00 (três mil reais) a pedido do referido familiar. A equipe da polícia foi ao encontro de JENNY DAPHNNYE, que confessou ter sacado a quantia a pedido do primo e de sua companheira KELLY, razão pela qual foi presa em flagrante, e com ela foi apreendido o dinheiro em espécie, tendo posteriormente entregado aos agentes seu aparelho celular, um SAMSUNG GALAXY A21S, n° 91 982224347. JENNY relatou em seu interrogatório (Id. 110098243, página 3), que por volta das 11 horas do dia do crime, 17/06/2023, recebeu mensagem de WhatsApp da companheira de seu primo JOSÉ AUGUSTO, KELLY, na qual esta dizia para que bloqueasse o número de telefone deste, e pedia ainda para que fosse avisada a genitora do referido denunciado, sem declarar um motivo para tanto. Em seguida, pediu que JENNY DAPHNNYE recebesse um valor em dinheiro e sacasse, guardando-o com ela. A transferência de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi feita para a conta de JENNY, e esta sacou o referido valor. Em seu depoimento, afirmou ainda que tinha plena e absoluta certeza de que o dinheiro depositado em sua conta era produto de ação criminosa, pois informou que tinha conhecimento de que seu primo faz parte da facção Comando Vermelho, bem como que ele e a companheira se mudaram para o Rio de Janeiro em razão de JOSÉ AUGUSTO ser foragido da justiça, e, lá residindo, permaneceram envolvidos com a prática de crimes. Ato contínuo, foi mostrado um áudio encaminhado pelos sequestradores para um dos filhos da vítima da extorsão mediante sequestro, tendo JENNY DAPHNNYE reconhecido, sem hesitar, que a voz pertencia a seu primo, o denunciado JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO. JENNY autorizou ainda a extração de dados em seu aparelho de telefone celular, o que foi feito no Id. 110098244, páginas 6-19. Vale destacar que a conduta de JENNY DAPHNNYE SILVA NUNES foi apurada em apartado, por meio do IPL n.° 00430/2023.100011-3, tendo sido objeto dos autos de ação penal n.° 0812051-04.2023.8.14.0401. Ao longo das investigações constatou-se, ainda, a coautoria no delito por JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS, que confessou em seu interrogatório estar envolvido no crime em testilha, consoante Id. 110098253, páginas 259-261, informando que entrou em um grupo de WhatsApp um dia antes do crime, com outros nove ou dez participantes, objetivando organizar a ação criminosa. JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS informou que só soube quem era a vítima durante a prática dos atos, e que sua participação, consoante o acertado, seria dirigir o veículo desta. No dia dos fatos, contudo, pilotou a motocicleta vermelha utilizada como apoio ao sequestro, tendo buscado esta na Arterial 18, próximo ao bar "Athenas", na madrugada do dia dos fatos, prestes a amanhecer. Informou que não conhecia o comparsa que entregou a moto, tendo subido nela e ido a uma festa no Conjunto Sideral, onde encontrou mais três indivíduos, e um deles subiu na garupa. Do local, dirigiram-se diretamente ao estabelecimento comercial da vítima, onde prosseguiram com os planos para a prática do ato. O denunciado JOBERTH foi a pessoa que pilotou a motocicleta, seguindo a caminhonete da vítima, após esta ter sido arrebatada pelos demais agentes e conduzida ao cativeiro. Posteriormente, recebeu ordens para que levasse o veículo do ofendido até o local onde foi, posteriormente, encontrada pelo filho da vítima, junto com o telefone celular do referido denunciado. Ademais, JOBERTH LENO relatou que após a prática do delito, retornou para Ananindeua, e passados três dias, foi buscar R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes ao pagamento do resgate da vítima, no final da linha do ônibus, bairro Tapanã, com o denunciado YURI DA SILVA PINHO e afirmou que não pegou mais dinheiro porque a conta que recebeu os valores do sequestro foi bloqueada.

Em
razões recursais (ID 24526492),
a defesa de JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, YURI DA SILVA PINHO e LEIDIONE FERREIRA DA SILVA, pugna pela absolvição alegando insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, postulando que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal, não valorando negativamente as circunstâncias e consequências do crime, haja vista que as circunstâncias narradas não devem exasperar a pena base.

Em
razões recursais (ID 24526493),
a defesa de JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO e JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS, pugna pela reforma da dosimetria, postulando que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal, não valorando negativamente as circunstâncias e consequências do crime, haja vista que as circunstâncias narradas não devem exasperar a pena base.

Em
contrarrazões (ID 24526520)
, o digno representante ministerial, pleiteia a integral mantença da sentença já prolatada nestes autos, para que, dessa forma, se confirme a CONDENAÇÃO dos apelantes JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, YURI DA SILVA PINHO e LEIDIONE FERREIRA DA SILVA, pela prática do crime previsto no art. 159, caput, do CPB.

Em
contrarrazões (ID 24526521)
, o digno representante ministerial, pugna pelo CONHECIMENTO e o DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto em favor de JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO e JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS..

Em
razões recursais (ID 24752950),
a defesa de KELLY FARIAS DA SILVA, pugna pela absolvição da apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a participação de menor importância e aplicada a pena no seu mínimo legal, nos termos do artigo 29, § 1º, do CP.

Por derradeiro, o direito da apelante de recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo solta, não havendo qualquer fundamento para alteração desse status.

Em
contrarrazões (ID 25301924)
, o digno representante ministerial, pleiteia a integral mantença da sentença já prolatada nestes autos, para que, dessa forma, se confirme a CONDENAÇÃO da apelante KELLY FARIAS DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 159, caput, do Código Penal Brasileiro.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame,
manifesta-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO dos recursos, tendo em vista a inadequação da via eleita para o pleito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna-se pelo NÃO PROVIMENTO, conforme os termos acima expostos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do pedido de absolvição dos apelantes JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, YURI DA SILVA PINHO, LEIDIONE FERREIRA DA SILVA e KELLY FARIAS DA SILVA.

As defesas dos apelantes pugnam pelas suas absolvições, alegando, para tanto, ausência de provas suficientes para as suas condenações.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor dos recorrentes.

Quanto à
materialidade
do delito de roubo, há Boletim de Ocorrência (ID 24526126 – Pág. 14/856), o Laudo de Perícia Papiloscópica N° 098/2023 – 3ª RISP/DIDEM/PC/PA (ID 24526130 – Págs. 101/111), Auto de Entrega da moto utilizada no crime (ID 24526131), O Laudo nº: 2023.01.000673-FON - Perícia de Análise de Conteúdo (ID 24526131) e o Laudo nº: 2023.01.000958-FON - Perícia de Verificação de Locutor (ID 24526113), Laudo nº: 2023.01.000723-FON - Perícia de Análise de Conteúdo (ID 24526113).

No que concerne à
autoria
, a vítima e as testemunhas, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A a vítima BENEDITO ODINEI DA SILVA LOBATO alegou o seguinte: no dia dos fatos, a vítima chegou cedo ao seu trabalho quando foi surpreendido por dois indivíduos armados, que o levaram para uma caminhonete, e o deitaram de bruços na parte de trás do veículo; colocaram uma camisa no rosta da vítima, e somente retiraram quando chegaram em uma região que só havia mato; nesse momento, o agrediram fisicamente, pegaram o celular, ligaram para a esposa do depoente exigindo oitenta mil para ela; os dois teriam chegado de moto até o estabelecimento da vítima, rendido o rapaz que trabalha no local e pedido para ele levá-los até o Sr. Nei; as ameaças foram muitas e até hoje o depoente não consegue ir trabalhar; eles conseguiram pegar o valor de seis mil reais que estava no interior do veículo do depoente e mais vinte e poucos mil em transferências via pix para outras pessoas envolvidas; as transferências não foram feitas pelo seu celular, pois não possui; tinha uma pessoa que só falava no telefone com a vítima, um no carro w dois que chegaram armados; o funcionário da empresa não foi levado pelos criminosos; ficou em poder deles desde antes das sete horas da manhã e ficou até onze e pouco, meio dia, em poder deles; a vítima tentou fazer tudo que exigiam para salvar a sua vida; conseguiu recuperar seu veículo já próximo de Castanhal; após conseguiram falar com sua esposa, quebraram os celulares imediatamente; não consegue reconhecer os envolvidos porque ficou vendado; acredita que alguém pode ter informado sobre a rotina da vítima, mas não sabe quem poderia ter feito; soube que o delegado após investigações conseguiu prender todos os envolvidos; as imagens de câmera foram recolhidas pelo Delegado; seu prejuízo total foi em torno de quarenta a cinquenta mil reais, incluindo o valor transferido em pix, levado em dinheiro e o prejuízos do carro.

A testemunha ANDERSON LOBATO DE CASTRO: trabalha na empresa da vítima, “Estância do Ney”; estava trabalhando no dia dos fatos; chegou por volta das seis e quarenta da manhã, ficou na frente da empresa tomando café, aguardando o horário para começar a trabalhar, enquanto vítima estava lá em cima; momento em que um indivíduo chegou armado e levou o seu tio, Dailton, que também trabalha no local, com a arma apontada para a cabeça, e ordenou que o levasse até o patrão do depoente; logo em seguida, chegou outro homem, também armado, e abordou o depoente e seus colegas, avisando que era para eles não se meterem, pois queriam o patrão; levaram a vítima com a arma apontada na cabeça e o levaram; os dois estavam de chapéu na cabeça, com rosto limpo, mas não olhou para eles com receio; não sabe informar quem dirigiu o carro, sendo que a vítima foi colocada no banco de trás; o carro da vítima era uma Hillux; não avistou motocicleta, mas seu colega avistou uma motocicleta dando apoio à ação; o nome do seu colega é Manoel Valdemir; não sabe mais detalhes do que aconteceu após a vítima ter sido levada pelos criminosos; o depoente foi chamado para fazer reconhecimento na delegacia, mas não conseguiu reconhecer ninguém porque não avistou o rosto das pessoas; seu tio ficou muito nervoso e nem conseguia falar sobre o assunto; seu tio teve o celular roubado e não recuperou.

A testemunha DAILTON SANTOS LOBATO relatou o que segue: no dia do sequestro de seu patrão, estava no local do trabalho, aproximadamente às dez para as sete horas da manhã; estava na companhia de seus colegas de trabalho em frente ao estabelecimento, como sempre fazem antes do início dos trabalhos, momento em que ouviu alguns de seus colegas gritaram para ele colocar as mãos para cima; neste momento, um indivíduo armado apontou revólver para a sua costela e o levou para buscar o seu patrão; no momento da abordagem, somente viu dois indivíduos armados; estava de costa com as mãos para cima, e não avistou os acusados; quando chegaram na sala de seu patrão, soltaram o depoente e o levaram; os criminosos levaram o aparelho celular da vítima; não conseguiu ver o rosto dos criminosos, pois sempre ficou de costa para eles; não sabe informar se havia uma moto dando apoio ao crime; não soube mais o que aconteceu no decorrer do crime, ficando o assunto entre a família da vítima; não sabe quanto tempo demorou para a vítima ser colocada em liberdade; não conseguiu reconhecer nenhum envolvido; trabalha há aproximadamente dez anos no local; não sabe informar se há valores guardados na empresa.

A testemunha RUBENS VALOIS FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, policial civil, narrou o seguinte: sua equipe foi acionada para verificar um sequestro; foram informados acerca de uma transferência para uma conta bancária, identificaram a conta de quem recebeu e efetuaram a primeira prisão, sendo de nome Kelly, que seria companheira de um dos extorsionários; ao ser questionada, a acusada admitiu; houve uma primeira pessoa a receber e era pessoa ligada à KELLY, não se recorda se o nome era Jeniffer; essa pessoa que recebeu o dinheiro era prima da companheira de um dos extorsionários; essa pessoa que recebeu o dinheiro, de pronto, admitiu que havia recebido esse pedido, fez o saque do valor e o guardou em casa; quando abordada, prontamente entregou o valor à equipe policial; essa pessoa confessou que havia recebido dinheiro de Augusto, o "Augustinho"; houve apreensão de uma motocicleta abandonada na BR-316 à altura de Castanhal, e tinha rastreador, e deu para verificar que ela tinha sido usada no crime; foi encontrado, também, um aparelho celular esquecido dentro da caminhonete da vítima, e, após perícia, chegou-se à conclusão de que pertencia a um dos integrantes, que entrou em contato com outros participantes; o depoente não estava na equipe que localizou a motocicleta; o depoente participou da diligência que abordou Jeniffer e ela afirmou que era prima de KELLY, que era esposa de um dos indiciados, e que tinha recebido o valor a pedido da própria KELLY; não teve contato inicial com a KELLY, pois estava em outro estado com seu companheiro; existem provas de que demonstram que a KELLY era esposa de um dos integrantes do crime, que seria o José Augusto; havia conversas entre Jeniffer e KELLY, dando a entender que elas sabiam de todo o envolvimento de José Augusto.

A testemunha ALAN LOBATO DE CASTRO narrou o seguinte: era funcionário da Estância do Ney, e estava no local no dia dos fatos; como era de costume, chegavam antes do horário de trabalho, para tomar um café em frente ao galpão; estavam tomando o café, quando chegou um rapaz chegou por trás de seu tio, que era o gerente, puxou uma arma, e disse que era para ficar tranquilo que ele queria o patrão deles, e que eles ficassem quietos; o seu tio foi levado pelo indivíduo até o patrão deles; por volta de cinco minutos, desceram com o patrão; eram dois indivíduos, sendo que um estava armado; avistou uma motocicleta com um terceiro elemento dado apoio; o Nei (Benedito) foi levado por dois indivíduos no carro e o terceiro saiu na moto atrás; seguiram rumo à Mário Covas; o depoente não teve nenhum objeto seu levado pelos criminosos; os criminosos estavam de chapéu, mas de cara limpa; fez depoimento na delegacia, mas não fez reconhecimento; não sabe informar sobre as exigências de dinheiro para resgate, pois ficou só entre a família da vítima.

BENEDITO ODINEI DA SILVA LOBATO JÚNIOR, ouvido na qualidade de informante, por ser filho da vítima, narrou o que segue: no dia dos fatos, ainda estava em casa, quando um tio ligou para o depoente avisando que seu pai tinha sido assaltado; primeiramente, pensou que se tratasse de um assalto, mas sua mãe ligou em seguida e disse que seu pai tinha sido levado junto com o carro; tentou acessar as imagens das câmeras, mas somente sua mãe tinha a senha e foi até ela; quando chegou em sua casa, sua mãe estava nervosa ao celular, pois os criminosos já estavam fazendo o primeiro contato; estavam exigindo dinheiro, o que tivesse de dinheiro para liberar o pai; quem ligou para reportar o sequestro foram as pessoas que estavam na rua no momento do crime; a segunda ligação aconteceu minutos depois, ouvindo que batiam no pai do depoente, mandando que ele pedisse para os familiares dinheiro; nesse momento, deram a primeira parte do dinheiro em pix no valor aproximadamente de vinte e três mil reais; as ligações foram feitas somente para o celular de sua mãe; fez transferência para mais de uma chave pix; não recorda de cabeça os valores e os nomes das chaves, mas repassou todos os comprovantes para o delegado; lembra que o nome da conta que recebeu os pix era de mulher; os sequestradores também levaram seis mil reais que estavam no carro; demais prejuízos dizem respeito aos reparos no carro, que sofreu acidente na fuga; a família ficou bastante traumatizada com a situação, deixando, inclusive, de ir até a loja por quase um ano por medo; o que foi recuperado foi o valor de três mil reais, pois a Polícia Civil conseguiu interceptar uma moça que havia feito o saque; foi acompanhado pela polícia para verificar as negociações; não foi até o local das buscas.

A testemunha FELIPE VÍTOR DIAS CASTRO, Delegado de Polícia Civil, relatou o seguinte: participou das diligências para apurar o crime em questão; foram acionados para atuar um possível sequestro ocorrido na área do Sideral, em Belém; em contato com a família das vítimas, souberam que foi transferida determinada quantia para a conta de uma pessoa chamada Leidione; a partir daí, investigaram os números de telefone que entraram em contato com a família, o local onde a vítima foi arrebatada, atrás de câmeras de vigilância, tiveram apoio da Polícia Militar e da PRF; monitoraram a moto utilizada no apoio do crime; prenderam Jeni, prima de um dos acusados, que recebeu uma quantia advinda da vítima; que o celular da Jeni possuía troca de mensagens com KELLY acerca dos valores recebidos; nas diligências, encontraram um celular esquecido na caminhonete da vítima, pertencente a JOBERTH, que confessou na polícia que participou do crime a pedido de YURI, e recebeu quatrocentos reais para participar; foram realizadas as perícias nos celulares e identificaram as pessoas envolvidas; a moto foi alugada a JOSÉ FERREIRA; os primeiros depoimentos deste foram contraditórios com o rastreamento da moto; no celular de JOBERTH havia ligação para celulares da JOICE no dia do crime, para a mãe de JOSÈ FERREIRA (com nome salvo de “Fumaça”); ligações para KELLY, que trocou o chip no dia dos fatos; o rastreamento dos numerais de YURI e JOBERTH deu compatível com o local do cativeiro no dia; a vítima ficou em cativeiro aproximadamente por cinco horas; as investigações demoraram meses, pois houve medidas cautelares de quebras de sigilos bancários e telefônicos, entre outros; havia três delegados no dia dos fatos, e sua função foi ir à rua diligenciar; participou da prisão de YURI; participou da prisão da Jeni também, na posse de uma valor; quando Jeni foi presa, estava portando um aparelho celular e foi apreendido; Jeni autorizou acesso ao celular e havia conteúdo referente à KELLY, que conversou sobre operações policiais no Rio de Janeiro, situações sobre o saque do dinheiro referente ao sequestro.

A testemunha RILDO DOS SANTOS TAVARES informou o que segue: alugava moto para trabalhar como mototáxi; sublocou a moto para seu vizinho JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, pois este estava desempregado; alugou sua moto para ele em junho de 2023; não sabe informar se ela foi utilizada na prática de crime; não conhece apelido de seu vizinho; prestou depoimento perante o delegado para retirar a moto; na delegacia, mostraram uma imagem da moto no local do crime e o depoente não reconheceu o condutor como sendo JOSÉ FERREIRA DE FREITAS; nega seu depoimento na polícia; JOSÉ informou que a moto alugada havia sido roubada em frente ao supermercado ASSAÍ; na delegacia, soube que a moto foi encontrada durante a prática de crime de sequestro, e que chegou a apanhar na delegacia.

VALBER SILVA DOS SANTOS relatou o seguinte: é investigador de polícia civil; participou das investigações da vítima Ney, dono da Estância do Ney; tomou conhecimento no dia do sequestro, sendo que a ocorrência foi feita pelo filho da vítima; iniciaram as diligências imediatamente; um dos filhos da vítima é policial rodoviário e conseguiu localizar o carro da vítima, onde foi esquecido um celular de um dos envolvidos, por meio do qual encontraram alguns envolvidos; inicialmente, encontraram a KELLY FARIAS, que teria entrado em contato com Jeni, prima do “Tinho” (JOSÉ AGUSUTO), sendo que KELLY é companheira de “Tinho”, que era foragido do sistema penal do estado do Pará; Jeni recebeu e sacou três mil reais, provenientes de KELLY e relacionado ao sequestro da vítima; a motocicleta utilizada no crime foi encontrada pela Polícia Militar no local de mata do sequestro; a moto era preta e vermelha com um rodado diferenciado, muito parecida com a grava nas imagens da câmera da Estância; a vítima foi encontrada por um chamado “herói do povo” que viu a vítima gritando e disparou uma arma de fogo, fazendo com que os criminosos corressem e deixassem a moto e a vítima para trás.

Em seu interrogatório, o réu JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO alegou o que segue: praticou o crime, mas não conhece nenhum dos outros acusados presentes em audiência; KELLY não tinha ciência de nada, pois ele mesmo usava os dados dela; os outros participantes morreram e não foram localizados pela inteligência; participaram do crime aproximadamente 10 ou 11 pessoas; o Megaman foi quem arrumou o crime, ligou para o acusado, que estava preso no Complexo da Penha, para fazer uma negociação e essa foi a sua participação; não sabe informar quem estava armado para fazer o sequestro da vítima; conheceu o Megaman na cadeia; é integrante de facção criminosa, junto com o Megaman; não recebeu nada pelo sequestro; utilizou uma conta de LEIDIONE FERREIRA DA SILVA, o qual não conhece nem nunca viu na vida, e mais a conta da KELLY, sua esposa; a conta da sua esposa era para receber o salário que recebia de quando trabalha na cadeia; já a conta LEIDIONE utiliza do aplicativo do telefone; utiliza também uma conta laranja, de Thiago; foi retirado via pix vinte e mil reais; as contas Leidione e Thiago foram que receberam os valores do crime; pediu para a KELLY repassasse o número da Jeni informando que precisava que ela sacasse um dinheiro que ele iria depositar na conta dela, mas não informou do que se tratava; os seis mil reais da caminhonete foi dividido entre os outros integrantes que estariam em Belém, mas não sabe dizer os nomes, pois não os conhece.

Por sua vez, a ré KELLY FARIAS DA SILVA informou o que segue: nega participação no delito; sabe que seu esposo estava envolvido; foi envolvida porque seu esposo usou o pix da depoente, sem seu consentimento; não possui filhos com o acusado, pois seus filhos são de outro relacionamento; vive com o acusado há dois anos; não conhece os demais denunciados; no dia dos fatos, estava morando no Rio de Janeiro com o acusado, que acordou a depoente de manhã cedo, pedindo o cartão da depoente; depois pediu para ela chamar a Dafne e pedir a conta dela; a depoente disse que não ia ligar para ninguém porque estava chateada com o acusado, que havia bebido na véspera; depois, o acusado chegou com a depoente pedindo para ela ligar para a Dafne e pedir para ela bloquear a conta; depois soube que a Dafne foi presa, momento em que o acusado disse o que aconteceu, e que, inclusive, disse que havia utilizado o pix da depoente para receber dinheiro do resgate.

O réu JOSÉ FERREIRA FREITAS alegou o seguinte: nega ter participado do crime; conhece somente JOBERTH, que lhe pediu a moto emprestada, pois trabalha como motorista de aplicativo; essa moto era alugada de Rildo, que mora perto de seu antigo trabalho; pagava por semana duzentos e oitenta reais; falou para Rildo que a moto tinha sido roubada, pois recebeu ameaças para não falar para quem emprestou a moto; fazia corrida para JOBERTH e sua família; não sabia que ele era envolvido no mundo do crime; mentiu em suas declarações na polícia por receio; conhece Joice, pois era sua companheira à época, e não falou sobre a moto para ela.

JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS, em seu interrogatório, alegou o que segue: confessou a prática do delito, mas não conhece os demais envolvidos, somente JOSÉ FERREIRA, que foi quem lhe emprestou a moto, mas que não sabia para que iria usar o veículo; cada um tem uma função no crime, mas não se conhecem; a função do depoente era só dirigir; foi interceptado na barreira de Castanhal e não conseguiu levar o carro até o local de destino; conhecia um rapaz por apelido que lhe ofereceu o trabalho para fazer, e sua função era dar apoio na moto; o celular de sua esposa foi apreendido dentro do carro; não recebeu nada pelo crime, pois não teria dado certo e foi informado que haviam congelado a conta.

O réu YURI DA SILVA PINHO relatou o que segue: nega ter participado do crime; não conhece nenhum dos acusados; estava trabalhando em uma estância próximo ao local do crime; acredita que foi envolvido no crime porque utilizaram sua conta.

Por fim, a ré JOYCE MERI DOS SANTOS PEREIRA alegou o seguinte: não participou do crime; foi acusada de depoimento falso; conhece JOSÉ FERREIRA FREITAS, com quem teve um envolvimento amoroso; não teve a intenção de faltar com a verdade.

O interrogatório do réu LEIDIONE FERREIRA DA SILVA restou prejudicado diante da revelia decretada nos autos.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima e as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram.

Sendo assim,
as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido:
“
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia.”

(TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que os acusados, cometeram o crime em desfavor da vítima, e que usaram de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 159, do CP
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação aos acusados, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

2. Do pedido de reforma da dosimetria da pena dos apelantes JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, YURI DA SILVA PINHO, LEIDIONE FERREIRA DA SILVA
,
JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO, JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS

e KELLY FARIAS DA SILVA.

A defesa dos apelantes JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, YURI DA SILVA PINHO, LEIDIONE FERREIRA DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO e JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS, requereu a reforma da dosimetria, postulando que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal, não valorando negativamente as circunstâncias e consequências do crime, haja vista que as circunstâncias narradas não devem exasperar a pena base.

A defesa da apelante KELLY FARIAS DA SILVA, pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância e aplicada a pena no seu mínimo legal, nos termos do artigo 29, § 1º, do CP.

Não assiste razão à defesa
.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) 2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu JOSÉ AUGUSTO LUZ CORREA FILHO, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, é reincidente, porém tal circunstância será considerada na fase adequada da dosimetria; as circunstâncias do crime são negativas, considerando que foi cometido em concurso de seis agentes para garantir o sucesso da empreitada criminosa e diminuir qualquer chance de defesa da vítima; as consequências do ilícito foram negativas, considerando o grande trauma gerado na vítima e familiares, que não conseguem mais voltar à rotina na empresa da vítima, conforme relatado em audiência; a personalidade, a conduta social do réu e os motivos não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

2.1- Quanto à ocorrência de circunstância agravante ou atenuante, observo a ocorrência de uma circunstância agravante, referente à reincidência (artigo 61, I, CPB), conforme condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 01166278020158140201 (certidão Id. 127351891), motivo pelo qual agravo a pena em 1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) dias-multa. Porém, observo a ocorrência de uma circunstância atenuante, por ter o réu confessado o crime (artigo 65, III, d, CPB), razão pela qual atenuo a pena em 1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) diasmulta, e mantenho a pena em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) diasmulta.

2.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, não qualquer delas a apreciar, permanecendo a pena em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) diasmulta, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, penas que torno concretas e definitivas, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.

3- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto à ré KELLY FARIAS DA SILVA, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, não possui sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo tecnicamente primária; as circunstâncias do crime são negativas, considerando que foi cometido em concurso de seis agentes para garantir o sucesso da empreitada criminosa e diminuir qualquer chance de defesa da vítima; as consequências do ilícito foram negativas, considerando o grande trauma gerado na vítima e familiares, que não conseguem mais voltar à rotina na empresa da vítima, conforme relatado em audiência; a personalidade, a conduta social da ré e os motivos não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que a denunciada não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3.1- Quanto à ocorrência de circunstância agravante ou atenuante, não observo a ocorrência de qualquer delas, motivo pelo qual mantenho a pena em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, não qualquer delas a apreciar, permanecendo a pena em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) diasmulta, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, penas que torno concretas e definitivas, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.

4- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu JOSÉ FERREIRA FREITAS, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, não possui sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo tecnicamente primário; as circunstâncias do crime são negativas, considerando que foi cometido em concurso de seis agentes para garantir o sucesso da empreitada criminosa e diminuir qualquer chance de defesa da vítima; as consequências do ilícito foram negativas, considerando o grande trauma gerado na vítima e familiares, que não conseguem mais voltar à rotina na empresa da vítima, conforme relatado em audiência; a personalidade, a conduta social do réu e os motivos não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

4.1- Quanto à ocorrência de circunstância agravante ou atenuante, não observo a ocorrência de qualquer delas, motivo pelo qual mantenho a pena em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

4.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, não qualquer delas a apreciar, permanecendo a pena em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) diasmulta, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, penas que torno concretas e definitivas, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.

5- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu JOBERTH LENO PINHEIRO DOS SANTOS, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, responde a outros processos, porém sem condenação transitada em julgado; as circunstâncias do crime são negativas, considerando que foi cometido em concurso de seis agentes para garantir o sucesso da empreitada criminosa e diminuir qualquer chance de defesa da vítima; as consequências do ilícito foram negativas, considerando o grande trauma gerado na vítima e familiares, que não conseguem mais voltar à rotina na empresa da vítima, conforme relatado em audiência; a personalidade, a conduta social do réu e os motivos não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

5.1- Quanto à ocorrência de circunstância agravante ou atenuante, observo a ocorrência de uma circunstância atenuante, por ter o réu confessado o crime, razão pela qual atenuo a pena em 1 (um) ano de reclusão e 6 (seis) dias-multa para cada circunstância atenuante, e passando a pena a ser de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

5.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, não qualquer delas a apreciar, permanecendo a pena em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, penas que torno concretas e definitivas, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.

6- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu YURI DA SILVA PINHO, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, não possui sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo tecnicamente primário; as circunstâncias do crime são negativas, considerando que foi cometido em concurso de seis agentes para garantir o sucesso da empreitada criminosa e diminuir qualquer chance de defesa da vítima; as consequências do ilícito foram negativas, considerando o grande trauma gerado na vítima e familiares, que não conseguem mais voltar à rotina na empresa da vítima, conforme relatado em audiência; a personalidade, a conduta social do réu e os motivos não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

6.1- Quanto à ocorrência de circunstância agravante ou atenuante, não observo a ocorrência de qualquer delas, motivo pelo qual mantenho a pena em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

6.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, não qualquer delas a apreciar, permanecendo a pena em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) diasmulta, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, penas que torno concretas e definitivas, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.

7- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu LEIDIONE FERREIRA DA SILVA, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, não possui sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo tecnicamente primário; as circunstâncias do crime são negativas, considerando que foi cometido em concurso de seis agentes para garantir o sucesso da empreitada criminosa e diminuir qualquer chance de defesa da vítima; as consequências do ilícito foram negativas, considerando o grande trauma gerado na vítima e familiares, que não conseguem mais voltar à rotina na empresa da vítima, conforme relatado em audiência; a personalidade, a conduta social do réu e os motivos não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

7.1- Quanto à ocorrência de circunstância agravante ou atenuante, não observo a ocorrência de qualquer delas, motivo pelo qual mantenho a pena em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

7.2- Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, não qualquer delas a apreciar, permanecendo a pena em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) diasmulta, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, penas que torno concretas e definitivas, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.

(...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

Ora, a sentença analisada encontra-se devidamente fundamentada ao negativar, com base em elementos concretos constantes nos autos, duas das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal:
as circunstâncias do crime
e
as consequências do crime
, não havendo que se falar em excesso de exasperação na pena-base.

No tocante às
circunstâncias do crime
, observa-se que o delito foi praticado
em concurso de agentes
, com divisão de tarefas e evidente estruturação entre os envolvidos, o que denota
um grau de organização superior ao ordinariamente presente em delitos dessa natureza
.

Ademais,
a jurisprudência admite sua valoração como circunstância judicial desfavorável quando as condições fáticas da empreitada evidenciam uma atuação coordenada, meticulosa ou de acentuado potencial ofensivo
.

É o que se verifica no caso em tela, em que os réus se articularam previamente, utilizando uma motocicleta para chegar ao local do crime, render o funcionário da empresa e levar para o cativeiro a vítima, com o fito de extorquir dinheiro de sua família, o que
extrapola a mera coautoria e revela circunstância mais gravosa do que aquela já abarcada pela causa de aumento legal
.

No que tange às
consequências do crime
, a sentença igualmente se encontra escorreita. Embora os efeitos lesivos decorrentes de crimes violentos contra o patrimônio — como a extorsão — sejam em certa medida previsíveis,
a prova oral colhida durante a instrução processual demonstrou que as vítimas, sofreram abalo emocional relevante, com prejuízos psicológicos e econômicos consideráveis
.

A vítima
BENEDITO ODINEI DA SILVA LOBATO
, por exemplo, relatou que
não consegue mais ir trabalhar em razão das inúmeras ameaças sofridas
, alterando significativamente sua rotina e demonstrando
dano que transcende o resultado material típico do crime de extorsão mediante sequestro
.

A testemunha BENEDITO ODINEI DA SILVA LOBATO JÚNIOR, ouvido na qualidade de informante, relatou que após o ocorrido a família ficou traumatizada e passaram o período de 01 ano sem ir à loja.

É entendimento consolidado que as
consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando restar demonstrado que os efeitos lesivos foram mais gravosos do que o ordinariamente esperado para o tipo penal aplicado
, o que se verifica no caso:

“"[...] O trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime [...]" (AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2023).”
(AgRg no HC n. 854.162/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Ademais, conforme entendimento do STJ:
“A dosimetria da pena é discricionária ao julgador, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.”
(HC n. 931.676/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Desse modo, a sentença corretamente reconheceu
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
, com base em elementos idôneos, colhidos sob o crivo do contraditório, respeitando os princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88). A exasperação da pena-base, portanto, é legítima e proporcional.

Quanto ao pedido de defesa da apelante KELLY FARIAS DA SILVA, pelo reconhecimento da participação de menor importância e aplicada a pena no seu mínimo legal, nos termos do artigo 29, § 1º, do CP,
rejeito a tese defensiva
, porquanto incompatível com os elementos constantes dos autos, os quais evidenciam
conduta relevante e funcional da ré para o êxito da empreitada criminosa
.

A apelante Kelly, longe de atuar de forma secundária ou acessória, teve participação ativa no contexto delitivo, prestando auxílio concreto e posterior à consumação do crime, com plena consciência da ilicitude e vínculo subjetivo com os demais agentes.

Consta nos autos que Kelly transferiu valores de sua conta bancária, oriundos da prática criminosa, para sua prima Jenny, numa tentativa clara de dissipar o produto do crime e ocultar o seu rastreamento, demonstrando domínio e ingerência sobre a vantagem obtida com a infração penal.

Além disso, a ré solicitou à prima que bloqueasse, em seu telefone celular, o número de contato de José Augusto, seu companheiro e também partícipe da ação criminosa, com o deliberado intuito de interferir na comunicação entre os agentes e dificultar eventual apuração dos fatos pelas autoridades policiais.

Essas condutas não revelam mera coadjuvação, mas sim ato funcional indispensável para a viabilização e encobrimento da prática delitiva, o que afasta, com clareza, a alegada participação de menor importância.

Como é consabido, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal exige que a atuação do agente seja manifestamente secundária e de reduzido valor para o resultado final do crime, o que não se verifica na espécie.

A incidência da minorante prevista no § 1º do art. 29 do CP exige demonstração de que a atuação do agente foi de reduzida importância para a prática do delito, o que não se verifica quando o réu concorre para a ocultação ou fruição do produto do crime.

Logo, diante da relevância e indispensabilidade da conduta da ré Kelly na dinâmica dos fatos, tanto no tocante à ocultação dos valores quanto à tentativa de obstrução das comunicações entre os corréus, não há margem para o reconhecimento da participação de menor importância, razão pela qual rejeito a pretensão da defesa nesse ponto.

3. Do pedido para responder ao processo em liberdade da apelante KELLY FARIAS DA SILVA.

O pedido da apelante resta prejudicado, tendo em vista que o Magistrado a quo já havia concedido o direito de a ré responder ao processo em liberdade, conforme se verifica da Sentença a quo (ID 24526479).

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025